Tribunal: TJES
Processo: 5001928-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001928-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CINTIA FERNANDES SILVA e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL
DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GERALDO FERREIRA SOBRINHO
preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta o impetrante, inicialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de contemporaneidade da medida
.

Alega, também, ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Pedido liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GERALDO FERREIRA SOBRINHO
preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta o impetrante, inicialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de contemporaneidade da medida
.

Alega, também, ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Verifico que paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal.

Nesse sentido, considero oportuno destacar a decisão ora combatida:

[...]

Ao compulsar os autos, constato a presença dos requisitos que garantem a legalidade da segregação do réu, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como dispõe o art. 312, do CPP.

Trata-se de ação penal instaurada em desfavor dos acusados GERALDO FERREIRA SOBRINHO, EDGAR NOGUEIRA DA SILVA e WANDERSON FERREIRA DA SILVA, denunciados nestes autos por suposta incursão nas iras dos art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, inciso II, caput do Código Penal, fato ocorrido no dia 10 de setembro de 2014.

Conforme informações extraídas dos autos, há indícios de que o crime fora praticado por motivo torpe, no contexto do tráfico de drogas, consistente no fato de que a vítima estava cometendo crimes patrimoniais no bairro Santo Antônio e havia presenciado um delito, onde o suposto autor era o acusado WANDERSON.

Por esta razão, o denunciado GERALDO, teria ordenado a execução da vítima aos demais acusados, visto que não admitia que roubassem no bairro Santo Antônio. Infere-se, que o réu EDGARD, aderiu à motivação criminosa na medida em que teria prestado o auxílio necessário para a execução do delito, enquanto o réu WANDERSON efetuava os disparos de arma de fogo contra a vítima.

Vale destacar, que os depoimentos colhidos perante a esfera policial, demonstram a periculosidade dos acusados. Após lhe serem mostradas fotografias, a testemunha preservada 05 afirmou reconhecer com absoluta certeza a pessoa do réu GERALDO, e acrescentou que este além de ser o mandante do crime em comento, fornecia armamento e pecúnia para aqueles que aderissem as empreitadas criminosas as quais ordenava.

Nos demais depoimentos, as testemunhas alegaram que se sentem amedrontadas e temem por suas vidas, conforme relatado às fls. 693/696, 710/711, 712/713 e 714/715.

Portanto, considerando que a instrução processual ainda não se findou, e que há testemunhas que foram arroladas na inicial acusatória que ainda não foram ouvidas em sede de audiência e estas podem sentir-se coagidas e intimidadas ao prestarem seus depoimentos, comprometendo assim a busca pela verdade real, faz-se necessário a manutenção da prisão preventiva do acusado.

Quanto às alegações de que o acusado GERALDO possui comorbidades, como pressão alta e diabetes, não há nos autos nenhum tipo de comprovação de que o réu não recebe acompanhamento médico no estabelecimento prisional onde se encontra custodiado, nem mesmo comprovando que este esteja debilitado interferindo na sua constrição cautelar.

Em relação às condições favoráveis, sendo elas primariedade, bons antecedentes, residência fixa e capacidade de comprovação de trabalho fixo, a jurisprudência se posiciona no sentido de que, os fatos por si só, não concedem o direito a revogação da prisão preventiva dos acusados. (...)

Ademais, muito embora os autos remontem aos idos de 2014, verifico que diante da complexidade das linhas de investigação, esta se estendeu até 2018 quando fora oferecida a denúncia, além de decretar a prisão preventiva dos acusados.

[...]

Extrai-se da decisão que o crime apurado teria sido praticado a mando do paciente, na medida em que a vítima estava cometendo diversos crimes patrimoniais no bairro Santo Antônio, fato não admitido por GERALDO.

Ressalta-se, ainda, o
modus operandi
e as circunstâncias do suposto crime, indicando elevada periculosidade do paciente e dos corréus, eis que, mediante dissimulação e traição, os executores acompanharam a vítima “para que juntos fossem beber em um bar, ocasião em que foi surpreendida com os disparos de arma de fogo”, como indicou o Magistrado
a quo
.

Observo, também, que algumas testemunhas de acusação ainda não foram ouvidas, e as que já prestaram depoimento revelaram-se amedrontadas e temerosas por suas vidas, sob argumento de que o paciente é pessoa extremamente perigosa.

Assim, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente demonstra indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, bem como se encontra suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade do delito, uma vez que se imputa ao paciente homicídio praticado em via pública.

Ademais, também resta inconteste a presença de contemporaneidade da prisão preventiva do paciente, uma vez que a instrução processual ainda está em andamento, razão pela qual a liberdade do paciente pode gerar temor nas testemunhas ainda não ouvidas, prejudicando-se assim, a obtenção da verdade processual.

Importante salientar também que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva (STF - RHC: 120051 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-115 DIVULG 13-06-2014 PUBLIC 16-06-2014).

Por fim, alega a defesa ser o paciente hipertenso e diabético, motivo pelo qual sua liberdade é necessária para o tratamento de tais comorbidades.

Contudo, entendo não merecer prosperar a tese defensiva.

Como destaquei em sede liminar, o paciente encontra-se detido no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (CDPVV), que possui unidade de saúde.

Tanto é verdade que, conforme se extrai de relatório do INFOPEN, o paciente recebeu atendimento de saúde, realizado por enfermeira, na data de 11/03/2022.

Pelo exposto, verificados os requisitos da prisão preventiva e inexistente flagrante ilegalidade na decisão proferida,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO - AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRAGIMENTO ILEGAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA. 1. A custódia cautelar do paciente se sustenta na gravidade concreta do delito e na necessidade de preservação da ordem pública. 2. Não há que se falar em excesso de prazo, ante as peculiaridades e gravidades do caso concreto, bem como pelo fato de que o processo está seguindo seu curso instrutório normal. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.